Tribunal: TJSP
Processo: 1053693-20.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Contratação de seguro de vida em grupo pelo empregador. Morte do segurado durante a vigência da apólice. Contrato e condições gerais do seguro acostados pela parte ré a comprovar as coberturas, as exclusões e os respectivos capitais segurados. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Contratação de seguro de vida em grupo pelo empregador. Morte do segurado durante a vigência da apólice. Contrato e condições gerais do seguro acostados pela parte ré a comprovar as coberturas, as exclusões e os respectivos capitais segurados. Inexistência de proposta, apólice ou condições gerais assinada pelo segurado ou comprovação de sua ciência. Descumprimento ao dever de informação (artigo 6o, III, do CDC), que não pode ser imputado à seguradora e sim ao estipulante (Tema no1.112, do C. STJ). Hipótese dos autos em que o segurado faleceu em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus durante a pandemia de Covid-19. Previsão expressa de exclusão de morte em decorrência de pandemia. Indenização securitária indevida. Sentença reformada. Recurso provido.